Tribunal: TJSP
Processo: 0043361-72.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Internação compulsória de doente mental – Ação proposta perante a Justiça Fazendária – Remessa ao juizado especial fazendário diante do valor da causa atribuída – Impossibilidade – Complexidade intrínseca da ação evidenciada – Necessidade de produção de prova pericial, cuja complexidade não se coaduna com o rito dos Juizados Especiais – Precedentes desta C. Câmara

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Internação compulsória de doente mental – Ação proposta perante a Justiça Fazendária – Remessa ao juizado especial fazendário diante do valor da causa atribuída – Impossibilidade – Complexidade intrínseca da ação evidenciada – Necessidade de produção de prova pericial, cuja complexidade não se coaduna com o rito dos Juizados Especiais – Precedentes desta C. Câmara Especial – Inteligência do artigo 98, I, da Constituição Federal e do artigo 10 da Lei no. 12.153/09 – Conflito acolhido – Competência do suscitado (2a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0043361-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA
DE INDAIATUBA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CIVIL DA
COMARCA DE INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM o
conflito e declararam competente o Juízo suscitaDO (2a Vara Cível da Comarca
de Indaiatuba). V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043361-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 19.074 (Câmara Especial).
Ação ordinária (adicional de periculosidade)
Conflito de Competência no 0043361-72.2020.8.26.0000
Suscitante: MM Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de
Indaiatuba
Suscitado: MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

Internação
compulsória de doente mental Ação proposta perante a
Justiça Fazendária
Remessa ao juizado especial
fazendário diante do valor da causa atribuída

Impossibilidade
Complexidade intrínseca da ação
evidenciada Necessidade de produção de prova pericial,
cuja complexidade não se coaduna com o rito dos Juizados
Especiais
Precedentes desta C. Câmara Especial

Inteligência do artigo 98, I, da Constituição Federal e do
artigo 10 da Lei no. 12.153/09
Conflito acolhido

Competência do suscitado (2a Vara Cível da Comarca de
Indaiatuba).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre os
MMs. Juízes da Vara do Juizado Especial Cível (suscitante) e da 2a Vara Cível
(suscitado), ambos da Comarca de Indaiatuba, os quais recusam a competência para o
processamento e julgamento da ação para internação compulsória em hospital
público de doente mental (proc. no 1008009-68.2020.8.26.0248) ajuizada por Maria
Elza Repulho em face do Município de Indaiatuba e outros.
Originariamente proposta a demanda perante o suscitado (2a Vara
Cível) foi determinada a remessa da ação ao JEFaz, com base no que prevê o artigo
2o, da Lei no 12.153/09 atribuindo-lhe competência absoluta para a demanda.
Acrescentou o Magistrado que a causa não reclama perícia complexa a afastar a
competência do juizado (fls. 113).
Por sua vez, discordou o suscitante (JECCRim) da determinação e
inaugurou o presente incidente. Para tanto, afirma que a ação não prescinde de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043361-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
perícia complexa para a sua resolução, sobretudo, porque a autora a internação
compulsória de seu irmão, possivelmente acometido por doença mental, o que
confirma a necessidade de avaliação técnica para elucidar sua condição (fls. 1/2).
Designado o suscitado (2a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba), para
apreciar as medidas urgentes (fls. 22), opinou a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
acolhimento do Conflito e atribuição da competência ao suscitado (fls. 27/31).
É o relatório.
O conflito negativo de competência está configurado, pois ambos os
Juízos se declararam incompetentes para processar e julgar o feito (artigo 66, inciso,
II, do Código de Processo Civil).
E, no caso, razão assiste ao suscitante.
Pelo que se depreende do teor da inicial, a requerente, responsável
pelos cuidados de seu fraterno, que ostenta problemas mentais, busca sua internação
às expensas do poder público, vez que não tem condições de bem cuidá-lo e controlá-
lo em momentos de crises que o acometem e cujo tratamento foi negado pelo Estado
disponibilizou sua institucionalização em clínica inadequada para as suas condições
(fls. 1/17 autos da origem).
Diante do alegado, possível antever que o deslinde do caso não irá
prescindir da produção de prova pericial, a qual irá determinar as reais condições do
enfermo e qual equipamento ou tratamento será suficiente para atender a sua
condição.
Sendo assim, a prova dos fatos alegados pela requerente demanda
instrução processual com realização de prova pericial complexa, que não se confunde
com simples exame técnico previsto no artigo 10 da Lei no 12.153/2009. A prova
técnica a que se refere este dispositivo é aquela consistente em simples informações
prestadas, em audiência, por perito convocado pela autoridade judicial, conforme nos
ensina a melhor doutrina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043361-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
"A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame
do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma
perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito
escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará
as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se
não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos
do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa.
O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento
do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os
Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados
apenas a compor 'causas cíveis de menor complexidade' (CF, art. 98,
inc. I (Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil.
31a ed., v. III, p. 436 - grifamos).
Pois bem, resta claro que a dilação probatória exigível para a
realização de tal exame pericial é providência incompatível com o rito célere dos
Juizados Especiais, motivo pelo qual se transfere a competência destes para o Juízo
Comum, ainda que o valor atribuído à causa, considerado individualmente, seja
inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Vale lembrar que esta e. Câmara Especial, em diversos julgados, tem
reiterado necessidade de que casos análogos sejam apreciados pelo Juízo Comum. A
propósito:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação anulatória de ato
administrativo c/c obrigação de fazer, objetivando o restabelecimento de
adicional de insalubridade
Redistribuição ex officio para o Juizado
Especial Cível Prova pericial que não se confunde com o exame técnico
do art. 10 Lei no 10.153/2009 Princípios da oralidade, da celeridade, da
unirrecorribilidade e da gratuidade em primeiro grau prejudicados pela
realização de perícia regida pelo Código de Processo Civil Situação
concreta a indicar desnecessidade de perícia técnica no local de trabalho
da autora, sendo suficiente, se necessário, o mero exame técnico de prova
existente nos autos
Inexistência de prejuízo ao rito sumaríssimo

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante.
(TJSP; Conflito de competência cível 0010623-31.2020.8.26.0000;
Relator (a): Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal);
Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Indaiatuba - Juizado Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043361-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Cível; Data do Julgamento: 03/07/2013; Data de Registro: 15/04/2020);
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação de obrigação de
fazer cumulada com condenação pecuniária ajuizada em face do
Município de Cotia, objetivando o reconhecimento de prestação de
serviço em condições insalubres Distribuição para a Vara Cível com
determinação de redistribuição ao Juizado Especial Cível Necessidade
de prova pericial, que não se confunde com o exame técnico do art. 10,
Lei no 10.153/2009
Princípios da oralidade, da celeridade, da
unirrecorribilidade e da gratuidade em primeiro grau prejudicados pela
realização de perícia regida pelo Código de Processo Civil Situação
concreta a indicar necessidade de perícia técnica no local de trabalho do
autor, afastando-se o mero exame técnico de prova existente nos autos
Prejuízo ao rito sumaríssimo
Competência da 2a Vara Cível da
Comarca de Cotia (suscitante). (TJSP; Conflito de competência cível
0038292-93.2019.8.26.0000; Relator (a): Fernando Torres Garcia(Pres.
Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de
Cotia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2019; Data de Registro:
17/10/2019);
conflito negativo de competência. ação ajuizada por servidor público
contra o município de olímpia para restabelecimento de pagamento de
adicional de insalubridade. necessidade de prova pericial para constatar as
condições de trabalho do autor que não se confunde com o exame técnico
previsto no art. 10 da lei no 12.153/09. competência do juiz suscitado da
2a vara cível de olímpia. (TJSP; Conflito de competência cível
0035913-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello (Pres. da Seção
de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Olímpia -
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento:
04/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019);
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação previdenciária de
concessão de aposentadoria especial proposta por servidora pública
municipal, a fim de ver reconhecido direito de contagem especial do
tempo de trabalho, em virtude do exercício de atividade com exposição a
agentes insalubres. Controvérsia instaurada entre a Vara Comum e a Vara
do Juizado Especial. Critérios de pessoa e valor da causa (art. 2o, caput,
da Lei no 12.153/09) insuficientes para atender ao comando do art. 98, I,
CF, no caso concreto. Causa envolvendo possível perícia complexa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043361-72.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Providência distinta de mero exame técnico, previsto no art. 10 da Lei
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Incompetência da vara
especializada, regida pelos princípios da efetividade e celeridade.
Precedentes. Procedente o conflito. Competência do MM. Juízo
suscitado.

(TJSP;

Conflito
de
competência
cível
0035261-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos(Pres. da
Seção de Direito Público); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de
Olímpia - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do
Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019);
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de
fazer promovida por servidor público em face da Municipalidade de
Sumaré, objetivando a declaração de seu direito ao recebimento do
adicional de insalubridade no grau máximo, bem como a indenização dos
efeitos patrimoniais pretéritos devidos a título de adicional de
insalubridade. Controvérsia posta na ação que envolve a constatação das
condições de trabalho do demandante. Hipótese que exige produção de
prova pericial, que não se confunde com o exame técnico admitido nos
Juizados Especiais. Inteligência do artigo 10 da lei no 12.153/2009.
Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente.
Competência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sumaré, ora
suscitado.
(TJSP;

Conflito
de
competência
cível
0025270-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro de Sumaré - Vara do Juizado Especial Cível e
Criminal; Data do Julgamento: 20/09/2019; Data de Registro:
20/09/2019).
Conflito Negativo de Competência Vara do Juizado Especial Cível e
Vara Cível da mesma comarca
Ação declaratória c.c. cobrança de
adicional de insalubridade Possibilidade de realização de prova pericial
de complexidade Inteligência do art. 10, da Lei no 12.153/09 c.c. art. 35
da Lei no 9.099/95
Conflito julgado procedente para declarar a
competência do Juízo Suscitado. (TJSP; Conflito de competência
0054300-19.2017.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino (Decano);
Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Avaré - Vara do Juizado Esp.
Cível e Criminal; Data do Julgamento: 26/02/2018; Data de Registro:
05/03/2018);
Conflito negativo de competência. Ação ordinária ajuizada em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043361-72.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Município de Itanhaém. Adequação do adicional de insalubridade.
Necessidade de realização de perícia de considerável complexidade,
inclusive para verificar o as condições de trabalho e atividade laborativa
da requerente, o que afasta a competência do Juizado Especial. Art. 98, I
da Constituição Federal e art. 10 da Lei 12.153/09. Competência do Juízo
suscitado da 3a Vara Cível de Itanhaém. Conflito procedente. (TJSP;
Conflito de competência 0051494-11.2017.8.26.0000; Relator (a): Lidia
Conceição; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Itanhaém - Vara
do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2018;
Data de Registro: 22/02/2018).
Nesse compasso, há de se concluir pela inviabilidade da permanência do
feito no juizado especial, frente a total incompatibilidade de seu rito com as
necessidades probatórias do caso em destaque.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o conflito e declara-se COMPETENTE O
JUÍZO SUSCITADO (2a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba).
RENATO GENZANI FILHO
Relator